Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000662-66.2020
AGRAVANTE: ELISABETH APARECIDA FERREIRA.
AGRAVADOS: RICARDO DA SILVA E OUTRO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO RECURSAL ABARCADA NO PRÓPRIO DECISUM ATACADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Carece de interesse recursal a tese apresentada que almeja a pretensão já obtida na Instância primeva.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELISABETH APARECIDA FERREIRA visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1024188-70.2019.811.0041.
Em breve síntese, o recorrente almeja a reforma da decisão para que seja deferida a liminar reintegratória de posse do imóvel objeto da ação.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É o que cumpre relatar.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na decisão agravada restou deferida a liminar de reintegração de posse em favor da recorrente, nos seguintes termos, verbis:
“Observo que os elementos carregados ao feito são suficientes, após a realização desta audiência, para a determinação da reintegração da Autora na posse da área ocupada pelo Requerido Alessio Pereira dos Santos.
Estando presente o Requerido e sua advogada, já saem o Requerido Alessio, intimado para apresentar sua contestação.
Assim sendo, aguardo a apresentação da contestação, de todos os seus argumentos para analisar a inclusão ou não do Senhor João, pleiteada pela defesa do Requerido.
A presente decisão servirá de mandado, saindo o Requerido intimado para que desocupe a área no prazo de 03 dias úteis. No mesmo prazo deverá realizar a retirada de eventuais pertences móveis supostamente de sua propriedade.
Após o decurso do prazo acima, um Oficial de Justiça deverá ir até a área, tendo como ponte de referencia a edificação de um barracão, localizada na Rodovia Emanuel Pinheiro, km 01, para constatar a desocupação da mesma, oportunidade em que deverá reintegrar a Autora na posse da área ocupada por Alessio Pereira dos Santos, lavrando o respectivo mandado.
A Advogada do Requerido sai devidamente intimada para regularizar a sua representação nos autos no prazo de 10 dias.
Saem os presentes intimados.
Cumpra-se.”
Como se vê, não há interesse recursal que sustente a tese a apresentada.
Pelo exposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR